Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712771-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: E-UB COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por EUB COMÉRCIO LTDA. contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com pedido para que a autoridade coatora se abstenha de excluí-la do regime especial de apuração do ICMS Instituído pela Lei no 5.005/2012, enquanto estiver pendente uma decisão judicial a respeito da aceitação da Apólice de Seguro Garantia ofertada na Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016, afastando-se o enquadramento da Impetrante como inadimplente em relação aos débitos executados. Após, sobreveio a r. sentença do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual concedeu a segurança “para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de não ser excluída do regime especial de apuração do ICMS instituído pela Lei n. 5.005/2012 enquanto estiver pendente uma decisão judicial a respeito da aceitação da Apólice de Seguro Garantia ofertada na Execução Fiscal n. 0752267-19.2022.8.07.0016”. (ID 60265575 - Pág. 3). Em sua apelação de ID 60265582, o Distrito Federal sustenta que “o crédito, mesmo garantido por meio de seguro, continua exigível e o contribuinte permanece inadimplente, haja vista que somente o depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do CTN”. Pois bem. Ao compulsar a referida Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016, por meio do sítio eletrônico deste e. TJDFT, verifica-se que a empresa ora impetrante apresentou petição e novos documentos em 14/05/2024 (ID 196648627 da referida lide) noticiando que “realizou o depósito judicial integral e atualizado dos débitos de ICMS-ST executados pelo Distrito Federal (doc. 01), na forma do art. 151, II, CTN, no valor de R$ 774.129,84 (setecentos e setenta e quatro mil, vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme memória de cálculo (doc. 02) e extratos em anexo (doc. 03) (...) requer seja (i) determinada a notificação do Exequente para ciência do depósito judicial dos débitos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n° 000008628661 e 000008628670, e da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN”. Por meio do despacho de ID 61312539 (10/07/24), esta Relatoria determinou “em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, quanto a eventual preliminar a ser suscitada de ofício por perda do objeto do mandado de segurança, assim como da superveniente ausência de interesse recursal”. O Distrito Federal requereu a perda do objeto e a empresa Impetrante apontou que “como o writ foi impetrado para proteger a Apelada de quaisquer ilegalidades de feitio da Autoridade Coatora até a efetiva declaração da garantia da execução, remanesce o interesse da Apelada, na medida em que até o momento não foi proferida decisão que reconhece a substituição da garantia nos autos da Execução Fiscal no 0752267-19.2022.8.07.0016, em decorrência da realização do depósito judicial”. (ID 62009251 - Pág. 2) Ocorre que após o referido despacho, sobreveio nova manifestação do Distrito Federal na Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016 (ID 205092020), em que a Fazenda informa que “em razão do depósito judicial (ID 196648628), atualizou a situação da dívida junto ao SITAF”, evidenciando que supostamente houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nesse cenário, ante o receio da parte impetrante quanto a eventual modificação administrativa dessa situação pelo Distrito Federal, o fato de que a decisão quanto à substituição da garantia está em vias de ser confirmada na execução fiscal (feito concluso para decisão desde 19/08/24), o que repercute diretamente no presente mandamus, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dupla garantia com risco de eventual ressarcimento pela Fazenda do novo depósito realizado naquela lide, mostra-se prudente aguardar a referida decisão, na forma do art.313, V, “b”, do CPC . Destarte, à luz do referido artigo, determino a suspensão do presente processo até a análise das petições e documentos pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal Do Distrito Federal: ID 196648627, em que a impetrante (executada na referida lide) postula “seja (i) determinada a notificação do Exequente para ciência do depósito judicial dos débitos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n° 000008628661 e 000008628670, e da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN”; ID 205092020, em que o Distrito Federal informa que “em razão do depósito judicial (ID 196648628), atualizou a situação da dívida junto ao SITAF”. Oficie-se o i. Juízo da 2a Vara De Execução Fiscal Do Distrito Federal quanto ao teor da presente decisão. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator